Tribunal: TJSP
Processo: 2134260-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2134260-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Matão, em que é embargante
PEDRO CHERRI, é embargado AGROTÉCNICA MATÃO COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46779 - M
EDEC.No: 2134260-82.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: MATÃO
EBTE. : PEDRO CHERRI.
EBDO. : AGROTECNICA MATÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inexistência
Embargos rejeitados.*
Inconformado com a decisão proferida às
fls. 41/45, o agravante apresentou embargos de declaração
alegando omissão no julgado em relação ao princípio da
menor onerosidade ao devedor, previsto no art.805 do CPC.
Sustenta ser fato notório que a penhora integral da safra
do agricultor coloca em risco a sua atividade e certamente
provocará o encerramento de suas atividades. Informa que
os artigos 374 e 375 do CPC, tratam de fatos que não
dependem de prova e das regras de experiência. Pleiteia a
observação dos princípios da dignidade da pessoa humana,
da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que a
constrição judicial não prejudique a continuidade da
atividade rural, devendo ser reduzida ao patamar de 30% de
sua safra. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do embargante,
não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou
erro material que autorize nova análise da questão.
Na verdade, o que busca o agravante é uma
nova análise da questão já debatida, o que se mostra
incabível no presente recurso.
Como
restou
esclarecido
na
decisão,
a
penhora de créditos do devedor encontra previsão legal nos
artigos 855 e seguintes do Código de Processo Civil,
inexistindo violação ao art.805 do CPC, pois a execução
menos gravosa para o devedor não pode implicar na
inviabilidade da execução ou na não satisfação do credor.
Apesar de alegar que tal crédito seria sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
única fonte de renda e de sua família, tem-se que ao
analisar os impostos de renda anexados às fls.226/260, que
tanto o executado quanto sua esposa, também executada no
presente feito, são beneficiários da previdência social, o
que autoriza a constrição.
Cabe ponderar ainda, que o agravante chegou
a firmar acordo com o credor e efetuou parte do pagamento
do débito, no valor de R$ 50.000,00, o que demonstra sua
solvabilidade, que é corroborada pelos inúmeros bens
descritos no imposto de renda.
Portanto, não há que se falar em eventual
excesso ou violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais” (Recurso
Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta
forma,
não
se
verifica
qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo Civil,
artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição quando na sentença se incluem
proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão quando a sentença deixa de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que nos
embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-AM
RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator